Tribunal: STJ
Processo: 0376937-81.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 950848 - RJ (2024/0376937-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A C F S (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR MAIA DE ALMEIDA VEIGA AMARAL -
RJ177167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A questão suscitada neste habeas corpus – ausência de
fundamentação para considerar negativas circunstâncias judiciais – não
foi formulada pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, o
que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus, em razão da
indevida supressão de instância.
2. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48395966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: aa3625b8-756e-40ab-9dbc-7589d56dc2d6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: aa3625b8-756e-40ab-9dbc-7589d56dc2d6

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 950848 - RJ (2024/0376937-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A C F S (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR MAIA DE ALMEIDA VEIGA AMARAL -
RJ177167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A questão suscitada neste habeas corpus – ausência de
fundamentação para considerar negativas circunstâncias judiciais – não
foi formulada pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, o
que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus, em razão da
indevida supressão de instância.
2. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão em que não conheci do habeas corpus.
A. C. F. S.
Documento eletrônico VDA48055082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 9108eefa-a3cc-4ba6-913d-a8c337850fa2

No regimental, a defesa aduz que a defesa e o assistente de acusação
interpuseram recurso de apelação questionando a dosimetria da pena, conduzindo o
Tribunal a quo a uma abordagem bilateral sobre o tema, o que, smj, não se
confunde com ausência de exame da matéria" (fl. 132).
Requer seja reconsiderado o decisum agravado ou submetido o feito ao
órgão colegiado, para que conheça do habeas corpus e conceda a ordem.
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, deve-se rememorar que a
questão aqui suscitada – ausência de fundamentação idônea para considerar
negativas a culpabilidade e as consequências do delito não foi formulada pela
–
defesa perante o Tribunal
, no recurso de apelação interposto, conforme se
a quo
depreende do relatório de fl. 85.
Não obstante haver questionado a dosimetria da pena, não o fez no
enfoque ora pretendido, razão pela qual a Corte estadual, em que pese haver
tratado do quantum de aumento, não abordou especificamente o tema de ausência
de fundamentos idôneos para negativar as vetoriais.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, de
modo que é vedada, portanto, a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva
não aventada e não debatida na via ordinária.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA48055082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 9108eefa-a3cc-4ba6-913d-a8c337850fa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 950.848 / RJ
Número Registro: 2024/0376937-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00892143120228190000 08011201820228190051 8011201820228190051 892143120228190000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITOR MAIA DE ALMEIDA VEIGA AMARAL
ADVOGADO
: VITOR MAIA DE ALMEIDA VEIGA AMARAL - RJ177167
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: A C F S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A C F S (PRESO)
ADVOGADO : VITOR MAIA DE ALMEIDA VEIGA AMARAL - RJ177167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA48335954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 0a40c7d5-1a81-44d7-aa58-ad28d811429e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 0a40c7d5-1a81-44d7-aa58-ad28d811429e